Tribunal: TJPA
Processo: 0328318-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0328318-64.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MS PESCADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0328318-64.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA N. 15.201-A.

AGRAVADO: MS PESCADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT SA.

ADVOGADO:
ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA N. 11.081 e FERNANDA HASSELMANN GALVAO CHAVES – OAB/PA 10.527

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0328318-64.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA N. 15.201-A.

AGRAVADO: MS PESCADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT SA.

ADVOGADO:
ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA N. 11.081 e FERNANDA HASSELMANN GALVAO CHAVES – OAB/PA 10.527

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL
,

diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de
ID
6495844 - Pág. 1/3, que
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
interposto pelo Agravante, para manter a sentença prolatada pelo juízo da

6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido a proceder ao estorno do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), transferido em 06/06/2016 por meio de TED nº 0606Fpara a Conta Corrente nº 412120, Agência 3372-0, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença.

Em
razões

de

Agravo Interno
de ID 6733607 - Pág. 1/9
,

sustentam preliminarmente, que a decisão não poderia ter sido proferida de forma Monocrática

por falta de fundamentos que

autorizem o julgamento desta maneira.

No mérito, defende de forma sucinta que não há como se imputar ao Banco do Brasil a responsabilidade por qualquer eventual dano material, sofrido pelo Recorrido, vez que o Recorrente, em sua relação com o mesmo, agiu de forma estritamente legal.

Por fim, pede o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno, conforme consta em certidão de ID 7237079
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTOR/AGRAVADO QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RÉU/AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Quanto a preliminar de impossibilidade de decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932 do CPC, entendo que a mesma não deve prosperar, tendo em vista que, ainda que houvesse vício na aplicação do referido artigo, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento no colegiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal
. 3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10). Grifei.

Ademais, a decisão foi proferida conforme previsão contida no Regimento Interno deste Tribunal para julgamentos monocráticos

Portanto, rejeito a preliminar,
e passo ao exame do mérito.

No presente caso, verifico que os Agravantes sustentam no recurso de agravo interno, de forma sucinta que não há como se imputar ao Banco do Brasil a responsabilidade por qualquer eventual dano material, sofrido pelo Recorrido, vez que o Recorrente, em sua relação com o mesmo, agiu de forma estritamente legal.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática
ID
6495844 - Pág. 1/3, o autor/agravado logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consistente na transferência equivocada de numerário para conta mantida perante a instituição financeira agravante e na autorização do titular da conta para que o valor fosse estornado, afirmando ter havido negativa de estorno pelo fato de a titular da contar encontrar-se inadimplente perante a instituição financeira.

A seu turno, o ora agravante confirmou em contestação que o valor havia sido transferido para a conta informada na inicial, bem com que não havia o estorno, pois a titular da conta estaria inadimplente com a instituição.

Como se observa, o réu/agravante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, não havendo o que se reformar na sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido a proceder ao estorno do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), transferido em 06/06/2016 por meio de TED nº 0606Fpara a Conta Corrente nº 412120, Agência 3372-0, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença.

Sobre o ônus da prova, junto novamente, Jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo a decisão monocrática de
ID
6495844 - Pág. 1/3 por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022